Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DETRAÇÃO. VIABILIDADE. RÉU PRESO PROVISORIAMENTE POR PERÍODO MAIOR QUE A PENA FIXADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a defesa técnica alegar que a conduta do apelante não causou qualquer dano para a vítima e que deve ser reconhecida que a conduta teve mínima ofensividade, tem-se que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, o bem jurídico propriamente e diretamente tutelado na hipótese é a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível.
2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e ainda assim tendo optado por descumpri-la, incorreu na consumação do delito de descumprimento de medida protetiva com evidente dolo.
3. Incabível falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo princípio da insignificância, tendo em vista considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça.
4. Em nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. Ou seja, adota-se a teoria do actio libera in causa. Assim, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do agente.
5. A alegação de inimputabilidade ou semiimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, incidente de insanidade mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
6. Tendo o recorrente permanecido preso em regime mais gravoso que o aberto por período superior ao da pena privativa de liberdade tornada definitiva, suportando punição mais rigorosa que a fixada na sentença, deve ser declarada a extinção de punibilidade do acusado pelo cumprimento integral da pena, que pode se dar, até mesmo de ofício, em qualquer fase do processo, conforme prevê o art. 42 do CP e 61 do CPP.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para realizar a detração penal e declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.